Tribunal: TJDFT
Processo: 0740290-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da ação de alimentos, fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 20% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de majoração dos alimentos provisórios para 40% do salário-mínimo.
III. Razões de decidir
3. O binômio necessidade-possibilidade deve ser observado na fixação de alimentos, conforme art. 1.694, §1o, do CC.
3.1. É dever de ambos os genitores o sustento dos filhos, na proporção de seus recursos, como preveem os arts. 1.566, inc. IV, e 1.703 do CPC.
3.2. No caso, as despesas do menor somam aproximadamente R$948,28 (novecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), revelando que o percentual arbitrado é insuficiente.
3.3. Há indícios de que o agravado possui condições de contribuir com percentual superior, considerando as contribuições esporádicas no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
3.4. A majoração para 40% do salário mínimo não pode ser acolhida de forma plena neste momento, considerando a ausência de elementos concretos nos autos que demonstrem total compatibilidade dessa quantia com a capacidade do alimentante.
3.5. O acolhimento parcial dos argumentos é medida que se impõe, devendo majorar os alimentos provisórios para 25% do salário mínimo, o que equivale ao montante de R$ 353,00 (trezentos e cinquenta e três reias), patamar que melhor se ajusta, neste momento, ao princípio do melhor interesse do menor.

IV. Dispositivo de tese
4. Recurso parcialmente provido.
Tese jurídica: “A majoração dos alimentos provisórios em sede de cognição sumária deve refletir equilíbrio entre a necessidade de quem os pleiteia e a possibilidade de quem os presta a luz das provas já constantes nos autos”.
_______________________
Dispositivos relevantes: arts. 1.566, inc. IV, e 1.703 do CPC; art. 1.694, §1o, do CC; art. 229 da CF; art 22 do ECA.